Tribunal: TJMT
Processo: 0006188-32.2011.8.11.0037
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006188-32.2011.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PAULO SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS - CPF: 593.669.821-15 (APELANTE), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), MPEMT - PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA - CPF: 044.258.591-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INSTITUIÇÃO DE FUNÇÃO GRATIFICADA – CAMARA DE VEREADORES – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO – TRABALHO EXTRAORDINÁRIO NÃO DEMONSTRADO – IRREGULARIDADE CONSTATADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS – DEVOLUÇÃO DE VALORES POR PARTE DE SERVIDORES PÚBLICOS AO PRESIDENTE DA CASA DE LEIS MUNICIPAL – ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, PREJUÍZO AO ERÁRIO E INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CONFIGURADO – VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DE ALCANÇAR O RESULTADO ILÍCITO – CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE TODO O VALOR PAGO A TÍTULO DE FUNÇÃO GRATIFICADA – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RESTITUIÇÃO TÃO SOMENTE DO VALOR ACRESCIDO INDEVIDAMENTE AO PATRIMONIO DO AGENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constitui ato de improbidade administrativa, a conduta dolosa, compreendida como a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito.

Demonstrada a violação aos princípios que regem a Administração Pública, o enriquecimento ilícito e o prejuízo ao erário, reconhece-se a prática do ato de improbidade administrativa, justificando a aplicação das sanções previstas na lei.

Não há falar em ressarcimento de todo o valor pago a título de função gratificada, no ano de 2009, a todos os servidores, devendo ser restituído, tão somente o valor concernente ao enriquecimento ilícito.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PAULO SOBRINHO CASTANON DOS SANTOS
, face a r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação Civil Pública no
0006188-32.2011.8.11.0037
,

movida pelo Ministério Público Estadual, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, aplicando ao Apelante as seguintes sanções:

a) Suspensão dos direitos políticos por oito anos;

b) Proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios/incentivos fiscais, pelo prazo de dez anos;

c)Pagamento de multa civil correspondente à uma remuneração recebida no exercício de 2010, atualizada e acrescida de juros;

d)Ressarcimento integral do dano, no valor de R$256.172,46 (duzentos e cinquenta e seis mil cento e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos), acrescido dos consectários legais;

e)Perda do cargo público, se estiver no exercício de algum.

Sustenta o Apelante que, não restou devidamente comprovado que o Apelante, na qualidade de Presidente da Câmara de Vereadores, de fato solicitava aos servidores, a restituição do valor pago a título de função gratificada.

Assevera que, não há falar em irregularidade na concessão das funções gratificadas, devidamente motivadas pelo serviço extraordinário; inexistindo o aventado prejuízo ao erário.

Argumenta que, o Apelante não pode ser compelido a restituir os cofres públicos, de todo numerário a compreender o pagamento de funções gratificadas no ano de 2009.

Afirma, ainda que ilegal o ato praticado, mostra-se necessária a comprovação do dolo e da má-fé do agente público, bem como a vontade livre e consciente de causar prejuízo ao erário ou enriquecer-se ilicitamente, elementos não demonstrados no caso em apreço.

Com base nestes fundamentos, requer o provimento do recurso, reformando-se a sentença objurgada, nos termos acima alinhavados. Alternativamente, pela redução do
quantum
fixado a título de ressarcimento.

Contrarrazões no id. 3779269.

O parecer ministerial (id. 158377179) se manifestou pelo parcial provimento do recurso, readequando-se o
quantum
a ser ressarcido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público Estadual moveu Ação Civil Pública por ato de Improbidade Administrativa, em desfavor de Paulo Sobrinho Castanon dos Santos.

Narra na exordial que, quatro servidores comissionados da Câmara Municipal repassaram o valor recebido a título de função gratificada, ao Presidente da Câmara, entre os anos de 2009 a 2011.

Afirma que, o Tribunal de Contas do Estado considerou irregular a instituição da função gratificada, recomendando a sua extinção.

Após a instrução processual, sobreveio a sentença objurgada que, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o Apelante à suspensão dos direitos políticos, proibição de contratação com o Poder Público, pagamento de multa civil, perda do cargo público e ressarcimento integral do dano, no valor de R$256.172,I6 (duzentos e cinquenta e seis mil, cento e setenta e dois reais e quarenta e seis centavos}.

Pois bem.

O cerne da questão subsiste em aferir a existência do ato de improbidade administrativa e o valor eventualmente a ser ressarcido ao erário, considerando que, não houve insurgência recursal quanto às demais sanções aplicadas na sentença.

Compulsando os autos, verifica-se que, o Apelante, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste, instituiu em favor de servidores da Casa de Leis, função gratificada.

Ocorre que, a concessão da mencionada função, ocorria sem a devida motivação. Assim, não havia evidência de exercício de trabalho extraordinário, a justificar o pagamento a maior.

Tanto que, o Tribunal de Contas do Estado considerou a função gratificada irregular, sobrevindo a sua extinção.

Assim, atribui-se ao Recorrente, o pagamento de verba considerada irregular. Entretanto, existe a agravante, de que o Recorrente solicitava a restituição do valor pago sob a rubrica de função gratificada para si.

A prova testemunhal se mostra esclarecedora ao deslinde da controvérsia. Os servidores Gley Antonio Dourado, Ires Justina Rossato, Leonardo Tadeu Bortolin, em depoimento, afirmaram que repassaram valores ao Recorrente, entre trezentos e cinquenta e quatrocentos e cinquenta reais.

Assim, demonstrado o enriquecimento ilícito e o prejuízo ao erário, subsiste o dever de ressarcimento de valores pelo Apelante.

Em que pese o reconhecimento da irregularidade da função gratificada, de fato, afigura-se desarrazoado, em sede de ação de improbidade administrativa, compelir o Recorrente a ressarcir os cofres públicos, o valor pago a título de função gratificada a todos os servidores.

Posto isso, a sanção de ressarcimento ao erário deve abranger, tão somente, o valor indevidamente acrescido ao patrimônio do Apelante.

Ainda que reconhecida a irregularidade pelo Tribunal de Contas, no que tange ao pagamento da função gratificada, eventual ressarcimento deve se dar pela via mais adequada, não sendo o caso da ação de improbidade administrativa.

Tecidos estes delineamentos, restou devidamente comprovado nos autos, a prática de ato de improbidade administrativa, face ao enriquecimento ilícito, prejuízo causado ao erário e inobservância aos princípios que regem a Administração Pública.

Quanto ao elemento subjetivo, não há como se afastar o dolo do agente. No caso concreto, forçoso reconhecer a vontade livre e consciente pois, o valor repassado por servidores, a título de função gratificada, perdurou por todo o exercício do mandato do Presidente da Casa de Leis. Assim, inadmissível reconhecer como conduta culposa, aquela que tenha se protraído pelo prazo de dois anos.

A corroborar o entendimento aqui exarado, o Parecer Ministerial:

“Consta na exordial acusatória que o recorrente Paulo Sobrinho Castanon dos Santos, no exercício da função de presidente da Câmara Municipal de Primavera do Leste na gestão 2009- 2010, se apropriou de forma ilícita de parcela de vencimentos de servidores lotadas na casa de leis.

As informações processadas dão conta que o requerido instituiu a gratificação de função – auxílio pecuniário (...).

(...) o pagamento deveria ser efetivado sob a justificativa de complementação de vencimentos e em razão da acumulação de tarefas.
Contudo, o benefício foi pago de forma irregular e discricionária, sem a devida justificativa a diversos servidores.

Além dos pagamentos às margens do que dispôs a norma, o requerido exigiu de servidores comissionados daquela casa de leis, como repasse mensal sobre o benefício concedido, parte dos valores outorgados.

Ressai do processo que devido a recusa em repassar os valores requisitados, o implicado determinou a exoneração do cargo que ocupava, do servidor Júlio César Ventura da Silva.

Os fatos foram confirmados por outros servidores que declararam em juízo terem sido compelidos moralmente a repassarem dinheiro de seus proventos para o recorrente.

Assim, diante da farta comprovação da prática ímproba, é cogente a condenação nos moldes das disposições preconizadas pela Lei no 8.429/92 alterada pela Lei no 14.230/2021.

Quanto ao montante estimado a ser restituído, é importante não perder de vistas que o quantum devido é aquele que foi apropriado ilegalmente pelo recorrente e não a totalidade constatada pelo Tribunal de Contas do Estado paga aos servidores a título de gratificação por acúmulo de função, posto que as informações apontam que apenas uma parte deles foram coagidos a repassarem parte do benefício.

Logo, é devido aquilo que foi apropriado e não a quantia que foi efetivamente paga aos servidores em geral.

Pelo parcial provimento do apelo para readequação do quantum a ser ressarcido.”

Assim, a sentença merece reparo, tão somente para retificar o valor concernente ao ressarcimento ao erário,
quantum
este a ser apurado em sede de liquidação e cumprimento de sentença, compreendendo o valor acrescido indevidamente ao patrimônio do agente.

Ante o exposto,
em consonância ao parecer ministerial, concedo parcial provimento ao recurso, tão somente para readequar o
quantum
a ser ressarcido ao erário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023